Tribunal: TJSP
Processo: 0008732-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – Caso em que, entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a do presente julgamento – descontando-se o período em que o Paciente ficou preso, nos termos do artigo 116, parágrafo único, do Código Penal – não decorreu o lapso prescricional. Ordem denegada.